Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721010-66.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: KLEBER BORGES DOS SANTOS, LOURRANE LUZON CORREIA MARTINS, J. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: KLEBER BORGES DOS SANTOS D E S P A C H O Processo retirado de pauta para apreciação de pedidos pendentes. Verifica-se que os autores peticionaram e requereram a "desistência do presente feito" (id 59034226). Aduzem que os autores pediram a exclusão do plano de saúde. Lado outro, o demandado-apelante, intimado, manifestou pela "desconstituição da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC" (id 59946133). Pois bem. Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 485, § 5o, "a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença". Portanto, trata-se de pedido impertinente. Porém, é possível pedir a renúncia ao direito que se funda a ação e a desistência do recurso. Ante o exposto, intimem-se os autores-apelados para se manifestarem sobre a renúncia ao direito que se funda a ação, cientes de que o pedido implicará homologação e resolução do processo com julgamento de mérito (artigo 487, inciso III, alínea "c"), com a aplicação dos consectários legais relacionados à sucumbência, e o não conhecimento do apelo do demandado (por ficar prejudicado). Prazo de 5 (cinco) dias. Por implicar resolução de mérito, o silêncio será interpretado como desinteresse pela renúncia ao direito, e o pedido de desistência ficará sem efeitos. Após, intime-se, sucessivamente, o demandante-apelante, para manifestar se deseja desistir do recurso, diante da manifestação da parte demandante. Prazo de 5 (cinco) dias. O silêncio, no caso, será interpretado como interesse pela desistência do recurso. Intimem-se. Após o decurso dos prazos sucessivos, conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator